Tribunal: TJDFT
Processo: 0711649-94.2024.8.07.0005
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711649-94.2024.8.07.0005 RECORRENTE: ANDRÉ DE OLIVEIRA RODRIGUES RECORRIDO: BANCO BV S.A., CAPITAL CONSIG SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A, BRB CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, FUTURO - PREVIDÊNCIA PRIVADA, EAGLE SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S.A., BANCO C6 CONSIGNADO S.A., NU PAGAMENTOS S.A. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. INTERESSE DE AGIR. AÇÃO REVISIONAL DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA CASSADA. JULGAMENTO IMEDIATO. LIMITAÇÃO DOS DESCONTOS. MILITAR DISTRITAL. IMPROCEDÊNCIA. I. CASO EM EXAME 1. Apelação interposta pelo autor contra sentença que extinguiu ação revisional de empréstimo consignado sem resolução do mérito, ao fundamento de ausência de interesse de agir, com base no art. 485, VI, do CPC. O autor pleiteava a limitação dos descontos em folha de pagamento ao patamar de 30% de sua remuneração líquida. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a sentença incorreu em error in procedendo ao extinguir o feito sem resolução do mérito por suposta ausência de interesse de agir; e (ii) examinar se os descontos efetuados no contracheque do autor excedem o limite legal previsto para servidor militar do Distrito Federal. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O interesse de agir deve ser aferido in status assertionis, à luz dos fatos narrados na inicial, não sendo cabível a extinção sem resolução do mérito após análise exauriente do pedido. 4. Configura error in procedendo a extinção do feito fundada em ausência de interesse processual, quando o juízo adentra o mérito da causa ao concluir que os descontos estão dentro dos limites legais. 5. Estando o feito maduro e suficientemente instruído, impõe-se o julgamento imediato do mérito pela instância recursal, conforme art. 1.013, § 3o, I, do CPC. 6. Para os servidores militares do Distrito Federal, a legislação aplicável — Lei 10.486/2002, com redação da Lei 14.131/2021, e a Lei 14.509/2022 — estabelece o limite de 45% da remuneração mensal, incluindo 5% exclusivos para despesas com cartão de crédito e 5% para cartão consignado de benefício. 7. A sentença, embora tenha mencionado o Tema 1.085 do STJ (descontos em conta corrente), fundamentou-se corretamente nas normas aplicáveis à consignação em folha, não havendo equívoco relevante. 8. Inexistindo extrapolação da margem consignável, é improcedente o pedido de limitação dos descontos a 30% da renda líquida. IV. DISPOSITIVO 9. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 17, 485, VI, e 1.013, § 3o, I; LC/DF no 840/2011, art. 116, § 2o; LC/DF no 1.015/2022; Lei no 10.486/2002; Lei no 14.131/2021; Lei no 14.509/2022. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2.132.111/SC, rel. Min. Nancy Andrighi, 3a Turma, DJe 14/12/2022; AgRg no AREsp 655.283/RJ, rel. Min. Luis Felipe Salomão; TJDFT, Acórdão 1918030, 0705601-45.2022.8.07.0020, rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 04/09/2024; Acórdão 1902851, 0722369-74.2020.8.07.0001, rel. Des. Diaulas Costa Ribeiro. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, sustentando indevida a fixação de honorários sucumbenciais in casu, porquanto o processo foi extinto sem julgamento de mérito. Aponta divergência jurisprudencial quanto à tese discorrida, contudo, deixa de colacionar julgados de outros tribunais para demonstrá-la; b) artigos 6o, inciso IV, 51, inciso IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 421 e 422, ambos do Código Civil, defendendo a abusividade dos descontos realizados em seu contracheque, ao argumento de que são superiores a 30% (trinta por cento) da remuneração líquida, comprometendo sua subsistência. Acrescenta que a manutenção do acórdão vergastado afronta os princípios da função social do contrato e da boa-fé objetiva. Ao final, requer a condenação das partes recorridas ao pagamento das custas e honorários de sucumbência. Em contrarrazões, a parte recorrida NU PAGAMENTOS S.A. pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892. A parte recorrida BANCO C6 CONSIGNADO S.A., pede que as publicações sejam feitas exclusivamente em nome do advogado FELICIANO LYRA MOURA, OAB/PE 21.714 e OAB/SP 320.370. O recorrido BRB CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S A, pugna pela condenação da parte recorrente ao pagamento de honorários recursais. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Quanto ao preparo, cumpre ressaltar que a parte recorrente não juntou aos autos, comprovante de pagamento, embora intimada nos termos dos artigos 932, parágrafo único, e 1.029, § 3o, ambos do Código de Processo Civil, para sanar o vício. Assim, está configurada a deserção. No mesmo sentido, confira-se: “O Superior Tribunal de Justiça (STJ) consolidou o entendimento de que os recursos interpostos para esta Corte Superior devem estar acompanhados das guias de recolhimento da União devidamente preenchidas, além dos respectivos comprovantes de pagamento, ambos de forma visível e legível, sob pena de deserção" (AgInt no AREsp n. 2.017.963/SC, relator Ministro Paulo Sérgio Domingues, Primeira Turma, julgado em 7/10/2024, DJe de 14/10/2024). A corroborar: AgInt no AREsp n. 2.819.101/MG, relatora Ministra Daniela Teixeira, Terceira Turma, julgado em 9/6/2025, DJEN de 13/6/2025. Ainda que fosse possível ultrapassar tal óbice, o recurso não mereceria ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 85, §§ 2o e 8o, do Código de Processo Civil, pois “O Tribunal de origem não examinou a controvérsia sob o enfoque dos artigos da legislação federal apontada como violada, tampouco foram opostos embargos declaratórios para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 282/STF” (AgInt no AREsp 1.931.909/MG, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 6/3/2023, DJe de 9/3/2023). No mesmo sentido, confira-se o AgInt no REsp 2.142.599/MS, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 11/11/2024, DJe de 14/11/2024 e o AREsp n. 2.985.616/AL, relator Ministro Gurgel de Faria, DJEN de 24/9/2025. Registre-se, ademais, que “a ausência de debate, no acórdão recorrido, acerca da tese recursal, também inviabiliza o conhecimento do recurso especial pela divergência jurisprudencial, pois, sem discussão prévia pela instância pretérita, fica inviabilizada a demonstração de que houve adoção de interpretação diversa" (AgInt no AREsp 2.310.465/MG, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 21/8/2023, DJe de 23/8/2023). De semelhante teor, o AgInt no AREsp 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024. Nesse sentido: "O óbice da ausência de prequestionamento impede a análise do dissenso jurisprudencial, porquanto inviável a comprovação da similitude das circunstâncias fáticas e do direito aplicado" (AgInt no AREsp 2.611.993/PE, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/11/2024, DJe de 18/11/2024). No mesmo sentido, é a destaca-se a decisão monocrática proferida no AREsp n. 2.990.046/BA, relator Ministro Herman Benjamin, DJEN de 22/9/2025. Demais disso, ainda descabe dar trânsito ao apelo no que concerne ao inconformismo lastreado na alínea “c” do permissivo constitucional, tendo em vista falta de indicação de paradigma. A propósito, a Corte Superior já assentou que “A interposição do apelo extremo, com fulcro na alínea c, do inciso III, do art. 105, da Constituição Federal, exige, para a devida demonstração do alegado dissídio jurisprudencial, além da transcrição de ementas de acórdãos, o cotejo analítico entre o aresto recorrido e os paradigmas, com a constatação da identidade das situações fáticas e a interpretação diversa emprestada ao mesmo dispositivo de legislação infraconstitucional (AgRg no AREsp n. 2.015.730/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 17/3/2022), o que não ocorreu no caso” (AgRg no AREsp n. 2.520.016/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 14/5/2024, DJe de 20/5/2024). Ademais, “Para a caracterização da divergência, nos termos do art. 1.029, § 1o, do CPC/2015 e do art. 255, §§ 1o e 2o, do RISTJ, exige-se, além da transcrição de acórdãos tidos por discordantes, a indicação de dispositivo legal supostamente violado, a realização do cotejo analítico do dissídio jurisprudencial invocado, com a necessária demonstração de similitude fática entre o aresto impugnado e os acórdãos paradigmas, assim como a presença de soluções jurídicas diversas para a situação, sendo insuficiente, para tanto, a simples transcrição de ementas” (AgInt no AREsp n. 2.840.919/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 13/8/2025, DJEN de 18/8/2025). Melhor sorte não colheria a impugnação aos artigos 6o, inciso IV, 51, inciso IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor, 421 e 422, ambos do Código Civil, pois rever a conclusão a que chegou o acórdão combatido demandaria a análise do conjunto fático-probatório e contratual dos autos, o que desborda dos limites do recurso especial, a teor dos enunciados 5 e 7, ambos da Súmula do STJ. Com efeito, segundo jurisprudência reiterada da Corte Superior, “Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória e a interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7/STJ)” (AgInt no AREsp n. 2.492.522/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 28/4/2025, DJEN de 6/5/2025). No que concerne ao pedido de condenação ao pagamento das custas e honorários, trata de pleito que refoge à competência desta Presidência, que está restrita ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade dos recursos constitucionais. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida NU PAGAMENTOS S.A. sejam feitas exclusivamente em nome do advogado RENATO CHAGAS CORRÊA DA SILVA, OAB/DF 45.892, e as referentes ao recorrido BANCO C6 CONSIGNADO S.A., em nome do advogado FELICIANO LYRA MOURA, OAB/PE 21.714 e OAB/SP 320.370. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A002